Tribunal: STF
Processo: HC 67526
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA
E INSUFICIÊNCIA PROBATORIA.
ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA
LEVANTADA A DESTEMPO. TESE DA INSUFICIÊNCIA PROBATORIA DESAUTORIZADA
PELA CONVICÇÃO DAS  PROVAS TESTEMUNHAIS EXISTENTES.
ORDEM INDEFERIDA.